Tribunal: TJMT
Processo: 1006023-25.2024.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006023-25.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[TAMILLES EMANUELLY LIMA DE SOUZA - CPF: 044.241.551-61 (ADVOGADO), MICHELE JHENIFFER LOPES VIEIRA - CPF: 012.139.149-30 (PACIENTE), JUÍZO DA 9 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ-MT (IMPETRADO), TAMILLES EMANUELLY LIMA DE SOUZA - CPF: 044.241.551-61 (IMPETRANTE), JUÍZO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO (IMPETRADO), JHENIFER DE SOUZA OLIVEIRA - CPF: 061.861.741-82 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
.
TRÁFICO DE DROGAS
.
PRISÃO PREVENTIVA
.
1.

ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES À PROLAÇÃO DA DECIS
ÃO
QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA D
A
PACIENTE
.
INCONSISTÊNCIA
.
ELEMENTOS
DE CONVICÇÃO
SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL
.
PRISÃO
INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
.

GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA
, EM TESE, PRATICADA PELA PACIENTE.

PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO
ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
.

2
.
PREDICADOS PESSOAIS
D
A
PACIENTE
. IRRELEVÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO.
3.
PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO
DA PRISÃO
PREVENT
IVA
POR CUSTÓDIA DOMICILIAR
.
PACIENTE MÃE DE
UMA
CRIANÇA MENOR
DE 12 ANOS DE
IDADE
.
VIABILIDADE DA CONVERSÃO
.
INTELIGÊNCIA DO ART. 318, V, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
.
POSSIBILIDADE.
OFENSA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA INTRANSMISSIBILIDADE DA PENA
.

4.
PEDIDO
S
JULGADO
PARCIALMENTE
PROCEDENTE
.
ORDEM CONCEDIDA
EM PARTE.
LIMINAR RATIFICADA.

1
. Tem-se por fundamentada a
decisão que decretou a
prisão preventiva d
a
paciente, a bem da ordem pública,
porquanto
ela
tentou introduzir expressiva quantidade de droga
em uma
penitenciár
ia
, a revelara presença dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

2.
Os predicados pessoais d
a
paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do decreto preventivo, eis que presente um dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, ou seja: a garantia da ordem pública(Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça).

3.
Tendo a paciente comprovado
ter
filho menor de 12 anos de idade, é presumível, até início de prova em contrário, a necessidade
dela
aos cuidados do
menor,
mormente pelo fato de que o inciso V, do art. 318 do Código de Processo Penal, não traz qualquer condicionante extra para a concessão do benefício de prisão domiciliar à mãe indiciada ou acusada, a não ser o requisito da menoridade das crianças.

Por essa
razão,
é descabida a discussão de necessidade dos cuidados maternos à criança, por ser condição legalmente presumida,

tanto que
propositalmente o legislador, ao aprovar o Marco Legal da Primeira Infância (Lei n. 13.257/2016), retirou da redação do art. 318, V, do Código de Processo Penal a necessidade de comprovação de que seria
a mãe
imprescindível aos cuidados do
filho
.

Logo, não basta a mera existência de outras pessoas ou familiares que possam cuidar da prole na ausência da mãe, porquanto o vínculo entre mães e filhos de tenra idade é sempre imprescindível, insubstituível e está muito além da necessidade de suprir os cuidados materiais básicos mais imediatos dessas crianças
.

4. Pedido julgado parcialmente procedente, ordem concedida em parte, liminar ratificada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da
Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela advogada
Tamilles

Emanuelly
Lima de Souza em favor de
Michele
Jheniffer
Lopes Vieira
, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito do Núcleo de Audiências de Custódia da Comarca de Cuiabá/MT.

Depreende-se desta impetração que a paciente foi presa em flagrante delito no dia 16 de dezembro de 2023 ao tentar entrar na Penitenciária Central do Estado de Mato Grosso, juntamente com
Jhenifer
de Souza Oliveira, ambas portando substâncias entorpecentes na região da genitália, consistentes em uma porção pesando 318,96 g (trezentos e dezoito gramas e noventa e seis centigramas) e a outra 147,18 g (cento e quarenta e sete gramas e dezoito centigramas) de maconha,

cujo volume foi detectado no equipamento de
scanner
,
tendo a prisão em flagrante de Michele
Jheniffer

sido convertida em preventiva na audiência de custódia realizada no dia 17 de dezembro de 2023.

Sustenta, a impetrante, que a autoridade acoimada de coatora decretou a prisão preventiva da paciente em decisão desfundamentada, eis que não apontou elementos idôneos; acrescentando, outrossim, que, na espécie, não estão presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

Aduz que a paciente tem um filho de sete anos de idade, o qual estava sob seu total cuidado e zelo, de modo que faz jus à concessão de prisão domiciliar com esteio no
s
art
s
.
318, III
e V, e 318-A, do Código de Processo Penal; consignando, outrossim, que
sua
presença física e afetiva
é imprescindível

no seio

familiar, evitando-se transtornos irreparáveis na formação intelectual e cidadã da criança.

Assevera que a decisão prolatada no
s autos do
Habeas Corpus Coletivo n. 143641, conferiu a possibilidade de mulheres gestantes e mães de crianças, presas preventivamente no sistema penitenciário nacional, o direito à prisão domiciliar.

Alude que a paciente ostenta predicados pessoais que a credenciam a responder ao processo em liberdade, tais como primariedade, bons antecedentes e residência fixa.

Com base nas
razões acima consignadas,
requer
eu
,
liminarmente,
a revogação da prisão preventiva ou a sua conversão em prisão domiciliar
,
com a
aplica
ção

ou não,
de
outras medidas cautelares diversas da prisão. E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido de urgênc
ia foi deferido

por intermédio das
razões encontradiças no ID
205892196
, para converter a prisão preventiva
da paciente
em domiciliar
, condicionada ao uso de monitoramento eletrônico
. Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no I
D
209747657
, no qual fez um resumo da tramitação do caso em comento
.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, com
base
no pa
recer
que se encontra
no ID

213006156
,
opin
a
pela
denegação
da ordem
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

N
o
que diz respeito à ausência de fundamentação
da decis
ão

que
decretou a prisão preventiva da paciente
;
bem como à falta dos requisitos leg
ais autorizadores à prolação do referido édito
jud
icia
l
, é imperioso consignar que essas teses não têm consistência, eis que o juízo de primeiro grau
,
ao justificar a necessidade da custódia cautelar da paciente para
a
garanti
a d
a ordem pública, consignou que ela
tentou introduzir no sistema penitenciário
expressiva quantidade de
maconha
, conforme se contata destes trechos da decisão combatida:

[...]

Trata-se de Auto de Prisão em Flagrante de
MICHELE JHENIFFER LOPES VIEIRA e JHENIFER DE SOUZA OLIVEIRA
, qualificadas no presente APF, autuadas pela prática do crime tipificado no artigo 33, c/c o artigo 40, inciso III, da Lei n. 11.343/2006,pelos fatos e circunstâncias narradas no Boletim de Ocorrência e respectiva Nota de Culpa
.

Assim, no âmbito da ciência do flagrante, nos termos do disposto no art. 310 do CPP (com a nova redação da Lei 12.403/11), passo a decidir:

A prisão em flagrante está material e formalmente em ordem.

De início é oportuno consignar que oPleno do STF, por maioria,deferiu o pedido formulado noHabeas Corpusnº 104.339/SP e declarou a inconstitucionalidade da expressão “e liberdade provisória”, constante do art. 44, caput, da Lei 11.343/2006, determinando que sejam apreciados os requisitos previstos no art. 312 do CPP e, se for o caso, ser mantida a prisão cautelar do agente. Consequentemente, esta decisão do Pretório Excelso deve nortear as demais decisões a respeito da liberdade provisória nos crimes de tráfico de entorpecentes.

Assim, uma vez afastada a vedação legal à concessão da liberdade provisória mesmo em caso de crimes hediondos (ou equiparados), passo a analisar a necessidade da segregação cautelar das autuadas:

Em cognição sumária, da análise dos elementos informativos existentes nos autos,
verifica-se
que há prova da materialidade e indícios suficientes da autoria
delitiva
, consoante se infere dos depoimentos dos Policiais Penais que efetuaram a prisão em flagrante, bem como da apreensão da substância entorpecente e
respectivo
teste preliminar positivo. Vejamos:

Segundo a Policial Penal
DYANE FERREIRA SILVA
:

“
a
depoente é policial penal e está de plantão nesta data, compondo a equipe de revista às visitantes dos presos na Penitenciaria Central; QUE durante o procedimento de revista nas visitantes "JHENIFER DE SOUZA OLIVEIRA" e "MICHELLE JHENIFFER, foi percebido, durante o procedimento de scanner corporal, objetos estranhos na altura da região da genitália das mesmas; QUE informado a elas, sobre a detecção dos objetos, confessaram estarem tentando entrar com os mesmos no presídio e espontaneamente retiraram os mesmos, cada qual tinha um invólucro com características parecidas com maconha apreendidas outras vezes; QUE a depoente deu voz de prisão às mesmas.”

No mesmo sentido são as declarações do Policial Penal
VIKTOR PAULO ALVES ARRUDA
, dispensando nova transcrição.

Interrogadas pela Autoridade Policial as autuadas fizeram uso do direito constitucional de permanecer em silêncio.

O teste preliminar realizado nas substâncias apreendidas resultou “positivo” para a presença de maconha, substância psicotrópica de uso proscrito no Brasil.

Portanto, fumus
commissi
delicti, consubstanciado na materialidade delitiva e nos indícios de autoria, demonstrados.

No que tange aopericulum
libertatis
, concluo que a mantença das Autuadas no cárcere se faz necessária para garantir a ordem pública.

O tráfico de drogas é delito grave, equiparado a hediondo, está se tornando um flagelo nacional, com disseminação em todo o País, atingindo todas as classes sociais e ocasionando tragédias individuais e familiares.

No caso concreto as autuadas estavam tentando introduzir droga no Sistema Penitenciário, comportamento revelador de ousadia e destemor.

Não bastasse, esse tipo de conduta indiretamente contribui para o aumento da violência, já que fomenta o poder das quadrilhas, cujos membros estão encarcerados.

É sabido que nesta capital existe a Facção Criminosa denominada Comando Vermelho, cuja rentabilidade vem principalmente do tráfico de drogas, sendo que o lucro obtido é direcionado à compra de armamento, pagamento de advogados e enriquecimento ilícito dos seus líderes.

Portanto, o crime em questão ostenta gravidade concreta e tem o repúdio indignado da sociedade, que exige das autoridades constituídas mais eficiência no seu combate e do Poder Judiciário mais rigor na aplicação da lei penal.

Insta também salientar que a quantidade de substância análoga à maconha apreendida em poder nas autuadas é expressiva, aproximadamente 500 g (quinhentos gramas).

Portanto, em que pese a primariedade e ausência de antecedentes criminais das autuadas, a concessão de medidas cautelares diversas da prisão na hipótese não serão suficientes para acautelar o meio social, ante a gravidade concreta do crime.

Corroborando, cito julgado do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, proferido em caso análogo:

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS, COMETIDO NAS DEPENDÊNCIAS DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL – REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA – INVIABILIDADE – PACIENTE QUE POSSUÍA SIGNIFICATIVA QUANTIDADE DE DROGA INTRODUZIDA EM SEU ÓRGÃO GENITAL – ENTORPECENTE QUE SERIA ENTREGUE AO SEU COMPANHEIRO QUE CUMPRIA PENA DEFINITIVA – DECISÃO CONSTRITIVA DEVIDAMENTE JUSTIFICADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA POR DOMICILIAR – POSSIBILIDADE – PACIENTE QUE TEM UMA FILHA DE 6 ANOS DE IDADE – ÚNICA RESPONSÁVEL PELOS CUIDADOS DA MENOR – GENITOR DA CRIANÇA QUE TAMBÉM ENCONTRA-SE SEGREGADO – PRISÃO PREVENTIVA DA PACIENTE SUBSTITUÍDA POR DOMICILIAR – LIMINAR RATIFICADA – ORDEM CONCEDIDA, COM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
Segundo entendimento do STJ, não há ilegalidade na decretação da custódia preventiva, “que se funda em dados concretos a indicar a necessidade da medida, especialmente em elementos extraídos da conduta perpetrada pela acusada, caracterizada pela expressiva quantidade de droga apreendida, a ser levada na genitália da paciente para o interior de presídio, demonstrando a necessidade da prisão para a garantia da ordem pública
” (HC 424.751/SP). Se a paciente é a única responsável pelos cuidados da sua filha de 6 (seis) anos de idade, especialmente porque o seu companheiro [pai da criança] já estava preso cumprindo pena, impõe-se a substituição da sua custódia preventiva por domiciliar, nos termos do art. 318, V, CPP. (N.U 1011900-19.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 24/09/2019,
Publicado
no DJE 27/09/2019).

Ante o exposto, com fulcro no art. 310, inciso II, do CPP, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE DEMICHELE JHENIFFER LOPES VIEIRA e JHENIFER DE SOUZA OLIVEIRA, qualificadas nos autos, EM PRISÃO PREVENTIVA.

Em relação ao pedido de prisão domiciliar, por ora não merece acolhimento, mormente porque as autuadas não comprovaram que têm filho menor de 12 anos e que as crianças estão sob a sua guarda de fato e dependem dos seus cuidados maternos.

Assim, indefiro os pedidos de prisão domiciliar.

Expeçam-se mandados de prisão e cumpra-se de imediato.
[...]

(Destaques no original)

Logo,
a

prisão
cautelar da paciente revela-se necessária para a garantia da ordem pública, em razão dos elementos
de convicção
colhidos pela autoridade policial ao lavrar o flagrante, apontando a gravidade concreta da conduta
,

supostamente
,
praticada por ela, que foi flagrada tentando introduzir no sistema prisional expressiva quantidade de entorpecente
(cerca de 500g de maconha)
.

Aliás,
em relação ao tema,
o
Enunciado n. 25 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça,
preconiza que
: “
A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva
.”

Além disso, é necessário ressaltar que, não obstante a impetrante alegue que a paciente ostenta condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, tais atributos não têm o condão de, por si sós, ensejar a restituição da sua liberdade, tal como entendeu este Tribunal de Justiça, ao editar o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, vazado nos seguintes termos: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
.”

No entanto,
nocaso em apreço,
merece ser acolhido o pedido subsidiário visando
a substituição da prisão preventivada paciente pela domiciliar
, porque
não obstante se conheça a excepcionalidade dos casos em que permitida a prisão domiciliar, é cediço também que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Habeas Corpus Coletivo n. 143.641/SP, concedeu a ordem para permitir a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar a “
todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências”
, consoante se vê do aresto abaixo resumido:

Ordem
\
c
oncedida para determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar
- sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP -
de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas neste processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício
. XV – Extensão da ordem de ofício a todas as demais mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, bem assim às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional, observadas as restrições acima.
(STF HC n. 143.641/SP, Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma do STF,
DJe
9.10.2018
Destacamo
s

No caso sob apreciação, verifica-se que a paciente está enquadrada nos termos definidos no Habeas Corpus Coletivo n. 143.641/SP, eis que é mulher presa, mãe de criança de tenra idade (
sete
anos) e não está sendo investigada por crime praticado mediante violência ou grave ameaça contra seu descendente, sendo certo que na ponderação de prejuízo, por óbvio, muito maior o prejuízo da criança se mantida afastada do convívio com a mãe, em razão dos evidentes cuidados que lhe devem ser dispensados nesse período.

Como se sabe, a Constituição Federal prescreve que é dever do Estado assegurar a proteção integral e prioritária da criança (art. 227). E aqui, o olhar é para aqueles que sofrem injustamente as consequências dos atos praticados por mães que se encontram encarceradas, na medida em que seus filhos sofrem diretamente efeitos da condenação, com a separação física da genitora.

Não é demais relembrar que a necessidade dos cuidados nos primeiros anos de vida da criança é indiscutível, sendo presumida a indispensabilidade da presença física da mãe para o desenvolvimento físico e emocional equilibrado. Por essa razão,
é descabida a discussão de necessidade dos cuidados maternos à criança, por ser condição legalmente presumida
,

tanto que propositalmente o legislador, ao aprovar o Marco Legal da Primeira Infância (Lei n. 13.257/2016), retirou da redação do art. 318, V, do Código de Processo Penal a necessidade de comprovação de que seria ela imprescindível aos cuidados do menor.

Dessa forma, t
endo a
paciente
comprovado
ter
filho meno
r
de 12 anos de idade, é presumível, até início de prova em contrário, a necessidade
dela
aos cuidados do
menor
, mormente pelo fato de que o inciso V, do art. 318 do
Código de Processo Penal
, não traz qualquer condicionante extra para a concessão do benefício de prisão domiciliar à mãe indiciada ou acusada, a não ser o requisito da menoridade das crianças. Distinta
, contudo,
é a hipótese do inciso VI, em que a concessão da prisão domiciliar ao homem somente é cabível caso seja o único responsável pelos cuidados do filho menor de doze anos de idade.

A
propósito,
nesse sentido, orienta-se a jurisprudência das duas turmas criminais do Superior Tribunal de Justiça, conf
orme se infere dos julgados abaixo resumidos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. MÃE DE CRIANÇA DE 2 ANOS, CONDENADA DEFINITIVAMENTE EM REGIME INICIAL SEMIABERTO. PRISÃO DOMICILIAR. ART. 117, IIII, DA LEP. IMPRESCINDIBILIDADE PRESUMIDA. AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL A CONTRAINDICAR O BENEFÍCIO. AGRAVO DESPROVIDO. 1.
Esta Quinta Turma fixou tese segundo a qual é possível a extensão do benefício da prisão domiciliar às mães de crianças menores de 12 anos, condenadas em regime semiaberto ou fechado,
sem a demonstração da imprescindibilidade de seus cuidados aos infantes, eis que presumido
, desde que obedecidos os seguintes requisitos: a) não ter cometido delito com violência ou grave ameaça; b) não ter sido o crime praticado contra seus filhos; c) ausência de situação excepcional a contraindicar a medida ((
AgRg
no HC n. 731.648/SC, relator para acórdão Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 7/6/2022,
DJe
de 23/6/2022). 2. Na hipótese, verifica-se a possibilidade de se conceder a prisão domiciliar à apenada, eis que os delitos cometidos foram realizados sem violência ou grave ameaça e não foram direcionados ao seu filho menor de 12 anos. O Tribunal de origem, por sua vez, não apontou situação excepcional a contraindicar o benefício. 3. Agravo regimental desprovido.

(STJ
-
A
gravo Regimental
no
Recurso em Habeas Corpus n.
185640 SC 2023/0287747-5, Relator: Ministro
Ribeiro Dantas
, Data de Julgamento: 23
.
10
.
2023,
Quinta Turma
, Data de Publicação:
DJe
27
.
10
.
2023)

Destacamos

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR. ART. 318, V, DO CPP. MÃE COM FILHOS DE ATÉ 12 ANOS INCOMPLETOS. CRIME SEM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. NÃO COMETIMENTO CONTRA OS PRÓPRIOS FILHOS. IMPRESCINDIBILIDADE DE CUIDADOS MATERNOS PRESUMIDA. EXECUÇÃO DEFINITIVA DA PENA. ART. 117 DA LEP. REGIME SEMIABERTO. HC COLETIVO N. 143.641/SP DO STF. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS. FLAGRANTE ILEGALIDADE CONFIGURADA. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. Por razões humanitárias e para proteção integral da criança, é cabível a concessão de prisão domiciliar a genitoras de menores de até 12 anos incompletos, nos termos do art. 318, V, do CPP, desde que (a) não se trate de crime cometido com violência ou grave ameaça, (b) não tenha sido praticado contra os próprios filhos e (c) não esteja presente situação excepcional a contraindicar a medida.
2. Conforme art. 318, V, do CPP, a concessão de prisão domiciliar às genitoras de menores de até 12 anos incompletos não está condicionada à comprovação da imprescindibilidade dos cuidados maternos, que é legalmente presumida.
3. É possível a extensão do benefício de prisão-albergue domiciliar às sentenciadas gestantes e mães de menores de até 12 anos, ainda que em regime semiaberto ou fechado, nos termos dos arts. 318, V, do CPP e 117, III, da LEP, desde que presentes os requisitos legais. 4. Agravo regimental provido para conceder a ordem de ofício.

(STJ - Agravo Regimental no Habeas Corpus
n.
731648 SC 2022/0085529-1,
Relator:
Ministro João Otávio
d
e Noronha
,
Data de Julgamento: 07
.
06
.
2022,
Quinta Turma
, Data de Publicação:
DJe
23
.
06
.
2022)

Destacamos

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. INSURGÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. CIRCUNSTÂNCIAS NÃO EXCEPCIONAIS. AGRAVADA COM DOIS FILHOS MENORES DE 12 ANOS. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS. PROTEÇÃO INTEGRAL À CRIANÇA. PRIORIDADE. 1. Como é cediço, a atual legislação estabelece um poder-dever para o Juiz substituir a prisão preventiva por domiciliar de gestante, de mãe de criança menor de 12 anos e de mulher responsável por pessoa com deficiência, sempre que apresentada prova idônea do requisito estabelecido na norma (art. 318, parágrafo único, do CPP), ressalvadas as exceções legais. 2. Na hipótese dos autos, o crime imputado à ora agravada (tráfico de drogas e associação para o tráfico) não foi cometido com violência ou com grave ameaça. Há comprovação de ser ela mãe de crianças menores de 12 anos, o que preenche os requisitos objetivos insculpidos nos arts. 318, V, 318-A e B do Código de Processo Penal. 3. Apesar da relevante quantidade de entorpecente apreendido (88 kg) e da participação da ré em associação criminosa responsável pela mercancia do tráfico em três municípios do interior do Estado de São P aulo, não entendo ser esta uma situação excepcionalíssima a afastar a prisão domiciliar em razão da existência de filhos menores de 12 anos.
4. Conforme a jurisprudência da Sexta Turma desta Corte Superior, nos termos do art. 318, V, do Código de Processo Penal, a indispensabilidade dos cuidados maternos para o filho menor de 12 anos é legalmente presumida (HC n. 478.138/PB, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma,
DJe
25/6/2019), notadamente porque o benefício visa ao interesse do menor.
5. Ponderando-se os interesses envolvidos no caso concreto, revela-se adequada e proporcional a substituição da prisão preventiva pela domiciliar. 6. Agravo regimental improvido.

(STJ -
Agravo Regimental no Habeas Corpus n.
705994 SP 2021/0362185-5,
Relator: Ministro Sebastião Reis Júnior,
Data de Julgamento: 24
.
05
.
2022,
Sexta Turma
, Data de Publicação:
DJe
27
.
05
.
2022)

Destacamos

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. PRISÃO DOMICILIAR. PACIENTE MÃE DE FILHO MENOR DE 12 ANOS DE IDADE. PROTEÇÃO DA PRIMEIRA INFÂNCIA. HABEAS CORPUS CONCEDIDO PARA A CONVERSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA EM PRISÃO DOMICILIAR. 1. Apresentada fundamentação concreta para a decretação da prisão preventiva, evidenciada na expressiva quantidade de droga apreendida - 96 mudas de "pés" de maconha, totalizando mais de cinco quilos e duzentos gramas -, não há que falar em ilegalidade do decreto de segregação cautelar.
2. É descabida a discussão de necessidade dos cuidados maternos à criança, por ser condição legalmente presumida, de modo que não restou devidamente evidenciada a insuficiência da cautelar de prisão domiciliar.
Ao contrário, consta dos autos que a paciente é mãe de filho menor de 12 anos de idade, de modo que, conforme entendimento pessoal, a excepcionalidade à regra geral de proteção da primeira infância pela presença materna exigiria específica fundamentação concreta, o que não se verifica na espécie, evidenciando-se a ocorrência de constrangimento ilegal. 3. Habeas corpus concedido para a substituição da prisão preventiva da paciente NAYRA KALLYNE DE BRITO ARAUJO por prisão domiciliar, sem prejuízo de determinação de outras medidas diversas de prisão, por decisão fundamentada.

(STJ
–

Habeas Corpus n.
497398 RN 2019/0066800-5, Relator: Ministro
Nefi
Cordeiro
, Data de Julgamento: 13
.
08
.
2019,
Sexta Turma
, Data de Publicação:
DJe
23
.
08
.
2019)

Destacamos

Daí por que
,

não basta a mera existência de outras
pessoas ou familiares que possam cuidar da prole na ausência da mãe, porquanto o vínculo entre mães e filhos de tenra idade é sempre imprescindível, insubstituível e está muito além da necessidade de suprir os cuidados materiais básicos mais imediatos dessas crianças!

Posto isso,
em
dissonância do
parecer da Procuradoria-
G
eral de Justiça, julgo
parcialmente
procedente o pedido e, via de consequência,
concedo
em parte
a ordem
de habeas corpus

almejada, para
substituir a prisão preventiva de

Michele
Jheniffer
Lopes Vieira

por
prisão domiciliar, condicionada ao uso de monitoramento eletrônico por meio de tornozeleira, sem prejuízo das
demais
medidas fixadas pela autoridade coatora, confirmando, assim, a liminar deferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2024